Tribunal: TJDFT
Processo: 0010153-74.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA.IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação por infringir o artigo 180 do Código Penal, uma vez comprovado que o Réu recebeu e/ou adquiriu veículo automotor consciente da sua origem ilícita.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do veículo, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
3. Apelação conhecida e desprovida.